Tribunal: TJBA
Processo: 8023838-10.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8023838-10.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS/BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUSTIÇA COMUM. FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. RÉU CUSTODIADO. APLICAÇÃO DO ART. 66, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.099/95. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas em face do Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da mesma comarca, em processo oriundo de termo circunstanciado instaurado pela suposta prática do crime de resistência (art. 329 do CP), no qual o Juizado declinou da competência após frustrada tentativa de intimação do autor do fato, sem esgotamento das diligências para sua localização, embora haja indicação de que o réu se encontra custodiado em unidade prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o declínio de competência do Juizado Especial Criminal para a Justiça Comum sem o esgotamento das diligências para localização e citação do acusado, especialmente quando há informação de que ele se encontra preso. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 9.099/95 restringe a remessa dos autos ao juízo comum às hipóteses taxativas, dentre elas a não localização do acusado para citação, nos termos do art. 66, parágrafo único. A mera frustração de tentativa de intimação para ato pré-processual não se confunde com a impossibilidade de citação válida, que pressupõe a formação da relação processual. O Juizado Especial deve promover o oferecimento da denúncia e esgotar todos os meios disponíveis para localização e citação pessoal do acusado antes de declinar da competência. A existência de informação de que o acusado está custodiado impõe a realização de diligência no estabelecimento prisional, sendo indevido o reconhecimento de sua não localização sem tal providência. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de que a remessa à Justiça Comum exige o prévio esgotamento das tentativas de localização do acusado, conforme a Súmula nº 5 e precedentes reiterados. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito procedente para reconhecer a competência da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Lauro de Freitas, para processar e julgar os autos n. 8011103-14.2025.8.05.0150. Tese de julgamento: 1. A remessa de processo do Juizado Especial Criminal à Justiça Comum exige o esgotamento prévio das diligências para localização e citação do acusado. 2. A frustração de intimação para ato pré-processual não autoriza, por si só, o declínio de competência. 3. A existência de informação sobre custódia do acusado impõe a tentativa de citação no estabelecimento prisional antes da modificação de competência. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 66, parágrafo único, e art. 77, §2º; Código Penal, art. 329. Jurisprudência relevante citada: TJBA, CJ nº 0338340-97.2015.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 03.08.2016; TJBA, CJ nº 8013846-64.2022.8.05.0000, Rel. Des. Antônio Carlos da Silveira Símaro, j. 30.08.2022; TJBA, CJ nº 8046830-33.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nágila Maria Sales Brito, j. 01.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023838-10.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS e como apelada 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS/BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Criminal do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar PROCEDENTE o conflito de jurisdição, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.